Tribunal: TJMT
Processo: 0028158-92.2019.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0028158-92.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WENDER VINICIUS DA SILVA - CPF: 717.926.341-96 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33,
§ 4o
DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR
– INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES – APELANTE QUE TENTA SE ESCONDER DOS AGENTES POLICIAIS E DISPENSA A SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – REJEIÇÃO – ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – MÉRITO –
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
–
INEXISTÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA

– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS – EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA
–
CONDENAÇÃO MANTIDA

–

RECURSO DESPROVIDO.

A busca pessoal e domiciliar pode ser realizada sem mandado judicial quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo objetos que constituam corpo de delito. E, da mesma forma, quando evidente situação de flagrância ou quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem a situação de flagrante delito, mormente no caso do tráfico de drogas, crime de natureza permanente que autoriza a exceção à garantia constitucional da não violação à intimidade, como sói ser no caso destes autos.

Ademais, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de crimes de tráfico de drogas e do Estatuto do Desarmamento, pois sua consumação, por se protrair no tempo, coloca os agentes em constante estado de flagrância, autorizando quando houver fundadas razões, sem a necessidade de mandado de busca e apreensão.

In casu
,
o apelante tenta se esconder ao avistar a viatura policial, bem como dispensou a substância entorpecente, justamente porque pretendia evitar de ser flagrado de posse do entorpecente que trazia consigo na referida ocasião.

É imperiosa a manutenção da condenação do apelante porquanto há, nestes autos, provas suficientes de autoria e de materialidade delitivas, mormente levando-se em consideração as circunstâncias em que as drogas foram apreendidas, bem como as declarações das testemunhas ouvidas em ambas as fases da persecução penal.

Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
[Enunciado Orientativo n. 8].

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n.o 0028158-92.2019.8.11.0042 que tramitou pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá Especializada em Delitos de Tóxicos,
Wender Vinicius da Silva,
foi condenado por infringência ao disposto no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, em regime inicial no aberto (id. 179936115).

Não se conformando com os termos da sentença
Wender Vinicius da Silva
interpôs recurso de apelação (id. 179936124), objetivando preliminarmente
(I)
a nulidade da busca domiciliar, eis que não havia fundada suspeita, indicação de terceiros que pudessem subsidiar ou justificar a busca domiciliar do apelante; no mérito
(II)
pela absolvição, diante da ausência de prova da autoria, visto que a propriedade da droga resta inconclusiva (id.
179936132).

Em resposta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pelo desprovimento do recurso, a fim de manter a condenação proferida pelo juízo monocrático (id. 179936134).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou pelo
acolhimento
da preliminar de nulidade das provas obtidas ilegalmente, mediante violação de domicílio realizada sem justa causa apta a legitimá-la, prejudicando a análise do pedido alternativo (absolvição por ausência de provas da autoria) (id. 185465150), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Apelação Criminal – Condenação por tráfico ilícito de entorpecentes –
Preliminar de nulidade
– Ilicitude de provas colhidas mediante violação de domicílio – Acolhimento – Ausência de justa causa para a abordagem do réu e ingresso no domicílio – Diligência realizada desprovida de elementos fáticos que demonstrar a possível ocorrência de estado flagrancial – Revista não autorizada –
Mérito:
Pretende a absolvição, pois a propriedade da droga restou inconclusiva, não sendo comprovada a autoria delitiva – Pleito prejudicado –
Pelo acolhimento da preliminar arguida pela Defesa, prejudicando a análise do pedido alternativo de mérito
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wender Vinicius da Silva
, contra os termos da sentença prolatada nos autos da ação penal n.o 0028158-92.2019.8.11.0042 que tramitou pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá Especializada em Delitos de Tóxicos
,
na qual

foi condenado por infringência ao disposto no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, em regime inicial no aberto (id. 179936115).

Em resumo,
Wender Vinicius da Silva
requereu preliminarmente
(I)
a nulidade da busca domiciliar, eis que não havia fundada suspeita, indicação de terceiros que pudessem subsidiar ou justificar a busca domiciliar do apelante; no mérito
(II)
pela absolvição, diante da ausência de prova da autoria, visto que a propriedade da droga resta inconclusiva (id.
179936132).

Peço vênia para transcrever a exordial acusatória:

“...

No dia 23 de abril de 2019, por volta as 16h30min, na rua Felicidade, no 67, bairro Pedregal, Cuiabá/MT, o denunciado WENDER VINICIUS DA SILVA tinha em depósito drogas para consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, a equipe da Força Tática FT-90, em patrulha pela rua Felicidade, bairro Pedregal, visualizou um indivíduo, o ora denunciado Wender, que ao perceber a presença da guarnição tentou se homiziar na varanda de sua casa, mas foi abordado pelos agentes da lei.

Na revista pessoal os agentes encontraram com o denunciado o valor de R$ 127,00 (cento e vinte e sete reais), e no mesmo local em que estava o denunciado, ao lado de um televisor, encontraram algumas porções de substância análoga à maconha.

Ainda em buscas pela residência, os policiais encontraram em cima do telhado da varanda, outra porção maior de substância análoga a maconha. O denunciado ainda apontou aos agentes um aparelho de ar condicionado utilizado para esconder entorpecentes, no qual havia 01 (uma) pedra e 01 (uma) trouxa de substância análoga de substância análoga a pasta base de cocaína, além de 01 (um) rolo de papel Insufilme.

O laudo pericial no 3.14.2019.54261-01, acostado às fls. 09/11-IP, concluiu que as porções apreendidas de material vegetal seco compactado, de tonalidade castanho esverdeado, com massa total de 140,888g (cento e quarenta gramas e oitenta e oito centigramas) apresentaram resultado POSITIVO para MACONHA, e que as 02 (duas) porções apreendidas de material de tonalidade amarelada, na forma de pedra, com massa total bruta de 02,56g (dois gramas e cinquenta e seis centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para COCAÍNA, substâncias entorpecentes e psicotrópicas, de acordo com a Portaria no 344/98 AVS/MS.

Em seu interrogatório (fls. 13/15), o denunciado respondeu que na data dos fatos se encontrou com um usuário de drogas conhecido por ‘ Robertinho’ e entregou a ele o valor de R$ 70,00 (setenta reais) para comprar pasta base, e em troca o denunciado lhe daria uma ‘pedra’. Esclareceu ainda que a droga que ele mandou comprar era para comercializar, no intuito de ganhar um ‘troco’, pois estava desempregado, e com aquela quantidade de droga, o denunciado faria o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Em cumprimento a ordem de serviço no 170/2019, o relatório policial acostado às fls. 29/30 informou que os investigadores de polícia se deslocaram até o bairro Pedregal e, durante entrevista com moradores, a equipe sentiu resistência por parte de alguns moradores, que alegaram com medo sofrer represálias, porém obtiveram informação de que o denunciado
é usuário e comercializa drogas no bairro
(...).”

PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR INTERMÉDIO DA BUSCA DOMICILIAR, EIS QUE REALIZADA SEM ORDEM JUDICIAL OU AUTORIZAÇÃO.

A defesa argumenta, em preliminar, que a busca domiciliar efetivada pelos policiais militares é eivada de nulidade, alegando a inexistência de fundadas e prévias razões de parte dos policiais, eis que
“Não havia fundada suspeita, indicação de terceiros ainda que de forma anônima, nem nada que pudesse subsidiar ou de alguma forma justificar a busca no domicílio do Assistido”
(
sic
).

De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal tem passado por mudanças quanto à interpretação das exceções constitucionais relacionadas à garantia de inviolabilidade de domicílio nas hipóteses de flagrante de crime permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, nas modalidades de guardar, ter em depósito, preparar e produzir.

Como se sabe, a prática de crime permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo, legitima a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva, motivo pelo qual a interpretação da garantia constitucional prevista no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal deve compatibilizar os direitos de liberdade com os interesses da segurança pública, por meio do controle judicial das investigações criminais, que pode ser feito antes da adoção da medida – com a expedição prévia de ordem judicial – ou posteriormente, quando, após a prática da medida invasiva, analisa-se a presença dos pressupostos legais e se a execução se deu conforme determina a lei.

Nesse desiderato, a jurisprudência tem se aperfeiçoado no sentido de exigir a comprovação de fundadas razões (justa causa) que sinalizem, de maneira clara, a presença de causa provável que sirva de esteio à mitigação do direito fundamental. Em linhas gerais, o atual entendimento das cortes superiores não mais tem tolerado a simples menção à natureza permanente do crime.

Com efeito, sobre o tema, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça avançou no sentido de exigir mais elementos que assegurem a preservação da intimidade e da vida privada das pessoas, sobretudo aquelas em situação de maior vulnerabilidade social. Desse modo, a mera constatação de situação de flagrância, após o ingresso forçado nas residências, não pode ser considerada suficiente para justificar a mitigação da garantia constitucional. Na mesma oportunidade, aquele órgão da Corte Superior destacou que o consentimento do morador, de fato, deve ser isento de qualquer espécie de coação ou constrangimento, cabendo o ônus de comprovar que o consentimento foi dado de maneira livre e voluntária aos integrantes das forças de segurança.

Segundo as declarações dos policiais militares que participaram da abordagem, a equipe estava em patrulhamento pela Rua da Felicidade, no Bairro Pedregal, momento em que depararam com
o apelante tentando esconder-se na varanda de sua residência e tendo dispensado algo
, e por este motivo, realizaram a sua busca pessoal, tendo sido encontrado no local 03 (três) porções de substância análoga à maconha e por isso, decidiram realizar a revista no local.

Consta do boletim de ocorrências que no quarto foi localizada 01 (uma) porção maior de maconha, bem como, em cima do telhado, 01 (uma) pedra e 01 (uma) ‘trouxa’ de substância análoga à pasta base de cocaína.

Como se denota, a entrada policial no imóvel do apelante se deu porque havia circunstâncias objetivas, concretas e prévias, a revelar indícios razoáveis de prática delituosa, especialmente, em razão apreensão de entorpecentes.

Diante disso, existiam fundadas suspeitas e indícios razoáveis da prática de crime, tanto isso é verdade que as suspeitas se confirmaram, motivo pelo qual foi realizada a abordagem de
Wender Vinicius da Silva
, até porque em razão dever-poder da força de segurança, não poderiam ser outras senão: as buscas pessoal, no qual localizaram as 03 (três) porções apreendidas, com massa bruta de 140,88 g (cento e quarenta gramas e oitenta e oito centigrama), apresentaram resultado
positivo
para
maconha
, e que as 02 (duas) porções apreendidas, de material de tonalidade amarelada, na forma de pedra, com massa total bruta de 02,56 g (dois gramas e cinquenta e seis centigramas), apresentaram resultado
positivo
para
cocaína
.

Isso evidencia a situação de flagrância da apelante, enquanto na posse de droga para fins mercantis, o que viabiliza, por força de exceção constitucional à inviolabilidade, o ingresso nos bens particulares, para fazer cessar a situação de flagrância e a continuidade do cometimento de ilicitudes.

Relativamente ao tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preconiza que, para justificar as buscas pessoais, bastam fundadas suspeitas de que o indivíduo esteja cometendo algum delito, tal como se infere do julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. SUPOSTA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. DILIGÊNCIA AMPARADA EM FUNDADA SUSPEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1. A busca pessoal, de acordo com o § 2.o do art. 240 do Código de Processo Penal, somente pode ser realizada quando houver fundada suspeita de que a pessoa oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas alíneas b a f e h do § 1.o do citado dispositivo.

2. O art. 244, por sua vez, prevê que a busca pessoal, como medida autônoma, independerá de mandado prévio se houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

3. "Não satisfazem a exigência legal para se realizar a busca pessoal e/ou veicular, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).

4. Hipótese em que o Agravado,
ao se deparar com a patrulha da ROTA, subiu na calçada, parou a motocicleta e tentou danificar seu aparelho celular, condutas que constituem fundada suspeita a amparar a realização da busca pessoal.

5. Agravo regimental provido para revogar a ordem de habeas corpus concedida na decisão agravada.
(AgRg no HC n. 827.911/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 6/9/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. No julgamento do RE n. 603.616, o Pleno do Supremo Tribunal Federal afirmou que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito.

2. No caso em exame, além das denúncias anônimas informando sobre a utilização de adolescentes para a promoção do tráfico de drogas em determinada região, os policiais observaram o paciente em via pública e em atitude suspeita com um adolescente. Quando foram abordados, com eles foram encontradas porções de haxixe (205g). Em diligência na casa da acusada, foram apreendidas mais 12 porções de cocaína. Assim, não há ilegalidade quando a busca domiciliar é precedida da apreensão de entorpecentes - inclusive em maior quantidade - em via pública durante revista pessoal, somada tal circunstância à constatação do possível envolvimento de adolescentes na empreitada.

3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 758.678/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.)

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS SUSPEITAS. POSSIBILIDADE. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURADO. FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2. O Superior Tribunal de Justiça entende ser equiparada à busca pessoal, e o art. 244 do CPP assevera que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". 3. Verifique-se que a fundada suspeita reside no fato de que, quando questionado pelos policiais, o recorrente respondeu com base em respostas vagas e imprecisas para responder perguntas simples, caracterizando a fundada suspeita para abordagem. Assim, a busca pessoal ou veicular não foi realizada apenas no suposto nervosismo demonstrado pelo ora agravante (elemento subjetivo). 4. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no exame do RE n. 603.616 (Tema 280/STF), reconhecido como de repercussão geral, assentou que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel. Ministro Gilmar Mendes, julgado em 5/11/2015). (...) Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 789491 PR 2022/0386481-8, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023)

Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, V, DA LEI 11.343/06) – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS – BUSCA VEICULAR – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS – PRECEDENTES - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – INVIABILIDADE – DECLARAÇÕES DE POLICIAIS EM HARMONIA AO CONJUNTO PROBATÓRIO – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE INVIABILIDADE – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA – QUANTUM DE AUMENTO FIXADO DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL NA PRIMEIRA FASE – PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DA INTERESTADUALIDADE – IMPROCEDÊNCIA – MAJORANTE DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS - PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTO NO ART. 33, §4o, DA LEI DE DROGAS – DETRAÇÃO PENAL – INVIABILIDADE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

“Enquanto na busca domiciliar o padrão probatório é o da existência de “fundadas razões”, na busca pessoal o reclamado é o da “fundada suspeita”. “Razões” e “suspeitas” não têm o mesmo valor epistemológico de acreditação e convencimento. [...] A busca pessoal, à sua vez, se satisfaz com a “fundada suspeita”, que, em termos persuasivos, se tranquiliza com elementos de convencimento menor. O standard da busca domiciliar é fixado em termos possibilidade ou probabilidade; da busca pessoal, em simples verossimilhança” (N.U 1012408-57.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022).

Conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão dos acusados é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

“A majoração da pena na primeira fase de dosimetria deve seguir, em regra, a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial considerada desfavorável. A eleição de patamar superior a esse quantum exige que o Órgão Judiciário decline fundamentos idôneos e concretos capazes de demonstrar que o contexto na hipótese exorbita a gravidade inerente àquela vetorial”. (AgRg no HC 711.280/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 04/04/2022)

Comprovado que a droga apreendida fora entregue aos acusados em Campo Novo do Parecis (Mato Grosso) e que tinha como destino o estado de São Paulo/MT, mantém-se a majorante da interestadualidade

A quantidade, a variedade e a forma de acondicionamento das drogas apreendidas são critérios que evidenciam a dedicação a atividades criminosas, justificando o não reconhecimento do tráfico em sua forma privilegiada. (STJ - AgRg no HC: 576459 SP 2020/0096980-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 27/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2020)

"conforme jurisprudência dominante do STJ, o abatimento do tempo de prisão provisória do total da condenação (art. 42, do CP) é medida que compete ao juízo das execuções penais, a quem será levada a questão após o trânsito em julgado do processo de conhecimento" (AgRg no AREsp 1247250/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 18/12/2020).
(N.U 1006769-52.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023).

Em sentido semelhante, esta Corte de Justiça deixou assentado recentemente que:
“São válidas as buscas veicular, pessoal e domiciliar realizadas por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime permanente, razão pela qual não há falar em ilicitude dos elementos probatórios advindos dessas diligências.”
(N.U 1000158-45.2022.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 07.03.2023, publicado no DJE de 15.03.2023)

Ainda:
“Enquanto na busca domiciliar o padrão probatório é o da existência de “fundadas razões”, na busca pessoal o reclamado é o da “fundada suspeita”. “Razões” e “suspeitas” não têm o mesmo valor epistemológico de acreditação e convencimento. [...] A busca pessoal, à sua vez, se satisfaz com a “fundada suspeita”, que, em termos persuasivos, se tranquiliza com elementos de convencimento menor. O standard da busca domiciliar é fixado em termos possibilidade ou probabilidade; da busca pessoal, em simples verossimilhança”
(N.U 1012408-57.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022).

Portanto, o que a lei processual penal exige no artigo 240, §2o e artigo 244, é a presença de fundadas suspeitas, o que restou definitivamente demonstrado no caso concreto, tendo a Polícia Militar agido dentro dos limites e das determinações estabelecidas pelo texto constitucional.

Diante disso, conclui-se que as medidas produzidas e adotadas pelos agentes policiais não caracterizam ilegalidade, no que diz respeito à busca veicular, visto que praticada sob fundada suspeita.

Desta forma, havia fundada suspeita para a realização da busca pessoal, pois o apelante ao visualizar a viatura policial, empreendeu fuga em alta velocidade com a sua motocicleta e tentou se desfazer de seu aparelho celular.

Diante do exposto, é forçoso reconhecer que, no caso destes autos, houve, de fato, uma sucessão de fatos deflagrados com a regular abordagem de
Wender Vinicius da Silva
que foram indicando as suspeitas justificadoras dos próximos passos das diligências policiais, que, por isso, foram legitimamente realizadas, sem cogitar de vulneração a garantias constitucionais fundamentais, inexistindo, pois, nulidade na prova advinda das buscas em debate.

Por tais fundamentos,
REJEITO
a preliminar suscitada.

DA ABSOLVIÇÃO
.

Superada a preliminar arguida, objetiva a absolvição, eis que
“
a materialidade delitiva se encontra sobejamente demonstrada através do laudo pericial, entretanto, não é possível afirmar o mesmo quanto à autoria, visto que a propriedade da droga resta inconclusiva...”
. Portanto, objetiva a sua absolvição pela ausência de prova quanto a autoria delitiva.

Quanto a
alegação de ausência de prova da autoria

delitiva
perante a autoridade policial o apelante relatou que:

“... QUE está desempregado há cerca de seis meses; QUE nesta data, por volta das 14:00hs, encontrou com um usuário conhecido como ‘ROBERTINHO’ e entregou para ele o valor de R$ 70,00 (setenta reais) para ele comprar pasta base e em troca daria a ele uma ‘Pedra’; QUE o ‘ROBERTINHO’ comprou e quando iria entregar a ele a ‘pedra’ da pasta base, avistou uma guarnição da PM fazendo abordagem nos rapazes que estavam do lado de fora da sua residência; QUE em seguida, os policiais pediram ao interrogado, para sair pra fora de sua residência e realizaram buscas pessoais, encontrando em seu poder 02 (duas) pedras de pasta base, e um trouxa de maconha; QUE em seguida, os policiais continuaram fazendo buscas pelas proximidades, e encontraram mais drogas no telhado do vizinho; Esclarece o interrogado que a droga que mandou comprar era para comercializar a fim de ganhar um ‘troco’, pois estava desempregado, mas que já iria começar a trabalhar na Prefeitura esta semana; Afirma ainda, que com essa droga, dava para fazer o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)...”
(sic, id. 179936045, p. 35).

Contudo, em juízo o apelante negou os fatos, afirmando ser usuário de drogas. Ainda, destacou que:

"(...)
Que me bateram para eu confessar
(...);
Que falei para não morrer
(...); Que acharam entorpecente no telhado e em cima do muro do lado de casa (...); Que quando subiram no muro, eles estavam no muro da vizinha, ‘aí’ que acharam; Que não sei se eles comercializam entorpecente (...). Que comigo não acharam nada (...); Que falaram para eu falar tudo (...); Que não falei perante a Autoridade Policial (...); Que a Autoridade Policial não me torturou (...); Que comigo não foi encontrado, nada era meu (...)”.

O policial
Rhodiney Marques da Silva
em juízo, relatou:

"(...) Que lembro vagamente da situação; Que foi tráfico;
Que me recordo que ele colabou com a situação, apontou onde tinha mais substância análoga à maconha
(...); Que era um espaço onde ele ficava, tinha um sofá;
Que conseguimos abordar ele; Que ele já havia dispensado; Que conseguimos encontrar; Que ele colaborou
(...); Que tinha mais substância nesse local, além do que foi encontrado com ele (...); Que ele confessou, tanto é que ele colaborou depois (...); Que ele falou que não era contumaz fazer essa prática, mas realmente era dele a substância;
Que ele confessou que a droga era dele e que ele estava comercializando; Que lembro que ele confessou que estava vendendo; que quando ele viu a equipe ele tentou esquivar
(...)”.

A policial
Fabiana Moreira da Silva
em juízo, relatou:

"(...)
Que conseguimos conversar com moradores, alguns com medo e alguns afirmaram que ele vendia entorpecentes na época dos fatos
(...); Que fui na residência de um primo, e ele falou que ele vendia porque estava precisando de dinheiro;
Que ele mesmo falou que na época dos fatos ele estava desempregado e que estava fazendo um ‘corre’(...); Que conversamos com ele e ele próprio admitiu
(...).”

O policial
Nilo Alves dos Reis Junior
em juízo, relatou:

"(...) Que recebemos a ordem de serviço para apurar o envolvimento do suspeito Wender (...);
Que conversamos com a proprietária do imóvel e ela confirmou os fatos, que havia cedido o imóvel para ele morar
(...); Que deslocamos até o endereço do Wender, que ele informou que estaria morando com o primo;
Que perguntamos a respeito dos fatos e segundo ele, ele estaria fazendo um ‘corre’ para levantar um dinheiro pois estava desempregado
; Que seu ultimo emprego seria em um lava jato; Que ele admitiu que estava traficando (...); Que a mãe dele informou que seu filho era usuário e que não morava com ela por desentendimento com o padrasto; Que ela não soube informar se ele era traficante porque ele não morava com ela (...); Que sentimos temor dos moradores, mas com muita insistência os populares informaram que ele era mais um dos traficantes do bairro Pedregal (...); Que a informação é que ele usava e vendia (...).”

Neste contexto, não obstante as alegações do apelante, o
laudo pericial n. 1.1.02.2019.009364-01 de lesão corporal
, realizado no dia seguinte a sua prisão em flagrante,
concluiu pela ausência de lesões corporais externas
(id. 179936054, p. 57).

Ademais, pela dinâmica fática em que se desenrolou a ação, resta evidente que o apelante estava traficando drogas, na figura de armazenar, pois conforme o policial militar

Rhodiney Marques da Silva
, a equipe estava em rondas pela região quando depararam com o apelante, o qual tentou se esconder da viatura, bem como dispensou algo, por isso foi realizada a busca pessoal no mesmo, bem como no local que se encontrava, tendo sido encontrado substâncias entorpecentes. Ainda, narrou que o próprio apelante colaborou com a equipe policial, apontando onde havia entorpecentes escondidos e ainda, confessou que estava comercializando.

No mesmo sentido, os policias civis
Fabiana Moreira da Silva
e
Nilo Alves dos Reis Junior
ouvidos em juízo, relataram que posterior à ocorrência, diligenciaram até o bairro onde se deu os fatos, a fim de verificarem o envolvimento do apelante com a prática do crime de tráfico de drogas, tendo ambos confirmado que o acusado, à época, vendia entorpecentes. Ainda, foram convictos ao afirmar que o acusado, durante entrevista, confessou aos mesmos a prática delitiva.

Vale ressaltar que a mera condição das testemunhas de agentes públicos não pode acarretar a inidoneidade de seus depoimentos, especialmente, quando suas declarações harmônicas com as demais provas, são tomadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e gozam de fé pública.

Nesse sentido, consigno, valendo-me do entendimento exarado pelo Ministro Celso de Mello, quando do julgamento do HC no. 73518/SP que
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal”.

No tocante ao tema, a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

STJ: “PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. AGRAVO IMPROVIDO

1. A Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente em razão dos depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a revisão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ.

2. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

TJMT: “... Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, aliados à confissão dos réus, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente...”
(Ap 81472/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 30/11/2018).

Acerca do tema, esta Corte editou o Enunciado Orientativo no 8, in verbis:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Além do mais, deve ser salientado que para configurar o delito do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial seja comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como reza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido:
“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

Consigne-se aqui, que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu, o que não ocorreu no caso em apreço. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse sentido:

“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada, o que não ocorreu in casu, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)”
(N.U 0005285-26.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

Diante de todo esse contexto, entendo que é possível extrair a certeza necessária para a condenação do apelante como autor do crime de Tráfico de drogas. Como destacado acima, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), tendo a Defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos.

Assim, estando comprovada a existência do crime e sua autoria e consolidada a versão dos fatos pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação da apelante pelo crime de Tráfico de entorpecentes.

Dessa forma, é imperativo concluir que o magistrado de primeiro grau concatenou de forma perfeita todos os elementos de provas colhidos durante a persecução penal, não havendo dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída ao sentenciado; e ao contrário do que aduziu sua defesa, não há que se falar, na absolvição.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
ao recurso interposto por
Wender Vinicius da Silva
, mantendo intacta a r. sentença condenatória, prolatada nos autos da ação penal
n.o 0028158-92.2019.8.11.0042 que tramitou pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá Especializada em Delitos de Tóxicos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024